Tribunal: TJDFT
Processo: 0758178-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758178-12.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ABADIA LEMOS DO PRADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do §2o do artigo 40 da Lei n.o 9.099/93, "No recuso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Na presente hipótese, a advogada Thais Pereira Maldonado, OAB-DF 39.367, que assina as peças processuais, inclusive o recurso inominado, não está elencada na procuração ID 45993201. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA